Tribunal: TJMT
Processo: 1014537-87.2022.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014537-87.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCIMAR DA SILVA MOREIRA - CPF: 850.513.491-53 (RECORRIDO), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), JOSE MARCO VILACA - CPF: 060.595.721-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL
.

RESTABELECIMENTO DE ENERGIA.

PRAZO DE 24 HORAS.
ART.
362, IV, RN 1000/2021 ANEEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA.
DANO MORAL CARACTERIZADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas relações de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, e, quan
to aos essenciais, contínuos (art. 22
do
CDC). O prazo para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em Unidade Consumidora localizada
na
área urbana é de 24 horas (
art. 362, inciso IV, da Resolução Normativa 1000/2021 daAneel) e a sua inobs
ervância caracteriza conduta ilícita pela concessionária/

permissionária dos serviços públicos.

2.
A falha
na
prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço público essencial, tem o condão de gerar o dano moral, diante dos inúmeros aborrecim
entos dela decorrentes.

A privação do fornecimento de
energia elétrica em residências ocasiona prejuízos significativos,
como

passar noites as escuras, impedir a utilização de eletrodomésticos de primeira necessidade, justificando a condenação
por

dano mora
l.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. O val
or arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00)
é inferior aos aplicados nesta Turma Recursal em casos similares, mas,
em atenção ao princípio
non reformatio in pejus
,
deve ser
man
tido
.

4.
R
ecurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014537-87.2022.8.11.0015

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL
DE SINOP

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
LUCIMAR DA SILVA MOREIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LUCIMAR DA SILVA MOREIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença

proferida
no ID174955241/PJe2.
Concluiu
pela
falha

na

prestação
de
serviços
pela
reclamada

em

razão
da
excessiva

demora
para o
restabelecimento
de
energia

elétrica
e
condenou
a
recorrente

ao

pagamento
de R$
5.000,00
a
título
de
danos

morais
.

A
pa
rte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID174955243/PJe2.
Asseverou
que: a) o
caso
se
trata
de
pedido
de
ligação
nova, e
não
de
religação
; b) o
prazo
para que
ocorresse
pela
reclamada
é de
cinco

dias

úteis
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
recla
mante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID174955247/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder
Judiciário
.

Serviços
prestados

em

relação

ao

prazo

normativo
.

Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviços

públicos

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Inicialmente
,
verifico
que
embora
a
parte

reclamada

alegue
que a
solicitação da reclamante se trata de ligação nova, em

verdade
,
referido

pleito

diz

respeito à hipótese de restabelecimento de energia no padrão

já

instalado
da
consumidora
,
isto

porque
, para
que fique
caracterizada
a
situação
de
instalação
nova, é
necessária
a
realização
de
vistoria
,
bem

como
a
instalação
de
equipamentos
de
medição

nas

instalações
do
consumidor
(art. 91, da
Resolução

Normativa
nº 1000/2021 da Aneel), o que
claramente

não

ocor
reu
.

Por esta razão, a concessionária deveria
restabelecer
o fornecimento de energia elétrica de Unidade Consumidora localizada
na

área urban
a
em 24 horas(art. 362, inciso IV, da Resolução Normativa 1000/2021 daAneel).

Desta forma, quando a concessionári
a do serviço público ultrapassa o prazo informado
na
Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo conduta ilícita.

Neste
sentido
:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA LIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGU
RADA.
DANO MORAL EVIDENCIADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
A
parte

autora

requereu
a
ligação
da
sua

unidade

consumidora

em
30/01/2014,
sendo que até o ingresso da ação e deferimento do pedido

liminar
para
ligação
da
energia

elétrica

na

unidade

consumidor
a
do
autor
,
em
18/02/2014,
não

havia

ocorrido
o
fornecimento
do
serviço
. A
própria

demandada

reconhece
que
excedeu
o
prazo
de 3
dias

estabelecido

por
norma
reguladora
.
Ademais
, a
responsabilidade
das
prestadoras
de
serviço

público
é
objetiva

em

razão
da
má

prestação
do
seu

serviço
.
Inteligência
dos
arts
.
14
e
22
do
CDC
.
Não

resta

configurada

situação

excludente
de
responsabilidade
,
força

maior
,
uma

vez
que
os

eventos

climáticos

aduzidos
pela
concessionária

ocorreram

por
, no
máximo
, 8
dias
,
enquanto
a
demandada

restou

inerte

por

quas
e
20
dias
.
Dano moral
configurado
.

A

impossibilidade
de
utilização
do
imóvel

em

razão
do
descaso
da
concessionária
com o
consumidor

ultrapassa
o simples
dissabor
do
cotidiano
, pois,
traz

angústia
e
preocupação

ao

consumidor

lesado
,
ademais
, o
fornecimento

de
energia

elétrica
é
serviço

essencial
e
qualquer

impossibilidade
, no
seu

fornecimento
,
sem

explicação

plausível
,
gera

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
do
consumidor
. Quantum
indenizatório

fixado

na

sentença
, R$ 2.500,00,
mostra
-se
adequado

aos

parâme
tros

utilizados

pelas

Turmas

Recursais

Cíveis
e
em

consonância
com
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. RECURSO IMPROVIDO. (
Recurso

Cível
Nº 71004953626,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Marlene
Landvoigt
,
Julgado

em
26/08/2014)

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se ser incontroverso que a solicitação
de restabelecimento de energia ocorreu
em
15/08/2022
e somente foi executada em
25
/
08
/
2022
(ID 174955237/PJe2), ou seja,
bem d
e
poi
s

do prazo
estabelecido pela resolução normativa daANEEL, ensejando conduta
ilícita
.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem
que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa

à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
p
ersonalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
,
tendo
a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

p
ossui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
d
e
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morai
s

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.

(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Desse modo, tanto as
pessoas

naturais

quanto
as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral,
contudo
,
estas

últimas

possuem

apenas

honra

objetiva
,
eis
que
detentoras
de
reputação
social, mas
nã
o

honra

subjetiva
,
porquanto

são

desprovidas
de
sentimentos
(
Súmula
227 do STJ).

Assim,
a
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
,
como
é o
fornecimento
de
energia

elétrica
,
tem
o
condão
de
gerar
o
dano
moral, vist
o que
pode

provocar

toda

sorte
de
inconvenientes
e
prejuízos
,
como

passar

noites
as
escuras
,
impedir
a
utilização
de
eletrodomésticos
de
primeira

necessidade
,
como

geladeira
e,
consequentemente
,
levar
à
perda
de
alimentos

perecíveis
.

A
propósito
:

CONSUMID
OR.
ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA POR CASO FORTUITO.
DANOS MORAIS AFASTADOS.

DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS.

Hipótese

em
que a
parte

autora

alega
que
seu

serviço
de
ener
gia

elétrica

restou

suspenso

pelo

período
de 05/12/13
à
09/12/13.

Argüiu
que
obteve

prejuízo
de
ordem
moral e material,
sendo

este

ultimo

causado

em

razão
da
suspensão
do
serviço
,
tornando

impróprio
para
consumo

os

alimentos

perecíveis
que a
parte

autora

a
condicionava

em

sua

geladeira
e freezer
na

ordem
de R$ 1.000,00 (mil reais). O
dano
material
restou

comprovado

através
das
fotos

trazidas
à
lide
à fl. 12,
bem

como

os

depoimentos
das
testemunhas

acostado

aos
autos
às

fls
. 13/14,
onde

estas

afirmaram
que
os

alimentos

perecíveis
, da
parte

autora
,
acondicionados

em

geladeiras
e freezer
perderam
-se
na

sua

totalidade

devido

a

falta
de
energia

elétrica
.
Dentre
um
juízo
de
equidade
, com base no art. 6º da lei 9.099/95,
determino
a
restituição
do
dano
material
na

p
roporção
de 50% do valor
postulado

em

sede
de
inicial
,
ou

seja
,
na

quantia
de R$ 500,00 (
quinhentos
reais).
Mantendo

os

demais

termos
da
sentença
.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(
Recurso

Cível
Nº 71005062849,
Primeira

Turma

Recursal

Cíve
l
,
Turmas

Recursais
, Relator: Roberto Carvalho Fraga,
Julgado

em
14/10/2014).
(TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71005062849 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de
Julgamento
: 14/10/2014,
Primeira

Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
d
ia
16/10/2014)

Em exame do caso concreto, nota-se que
a
impossibilidade de uso da
energia elétrica
na residência da parte reclamante é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva
, especialmente considerando o longo período da interrupção (10 dias)
.

Isto
porque
,
a

impossibilidade
de
utilização
do
r
eferido

serviço

tem
o
condão
de
proporcionar

sentimentos

indesejados

como

raiva
,
desamparo

angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
diante
da
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial
, é
devido
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriqueciment
o

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
juris
prudência

do
STJ:

(...) 1.
A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemp
lo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
raz
oabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/0
4/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto,
especialmente o longo período de interrupção do serviço (10 dias),
tenho que o val
or arbitrado na sentença
(R$ 5.000,00)

não deve
alterado. Ao contrário, é inferior aos praticados nesta Turma Recursal para casos similares
,
devendo ser mantido tão somente em atenção ao
princípio
non reformatio in pejus,
eis que não houve recurso da consumidora
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
d
iante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marq
ues

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023